Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGISTRO DE CIÊNCIA VIA PJE. CERTIFICAÇÃO NO DJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTEMPESTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente intempestivos não interrompem o prazo para interposição de recursos.
2. A alegação de que, sob o prisma de duplicidade de intimação da parte (Eletrônica e DJe), a intimação via Diário de Justiça Eletrônico prevalece a qualquer outra realizada não apresenta respaldo.
3. A partir do momento em que a apelante registra a ciência dos atos processuais, impõe-se a necessária fluência do respectivo prazo para a interposição do recurso apropriado à espécie.
4. O art. 60 do Provimento no. 12/2017 deste Tribunal estabelece que a intimação eletrônica será considerada realizada na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, sendo este o caso dos presentes autos.
5. A própria apelante registrou ciência no sistema eletrônico – PJe em 27/01/2022, passando a fluir a partir daí o prazo para a interposição do recurso apropriado, tendo esgotado o prazo para embargos no dia 03/02/2022 e para apelação no dia 17/02/2022.
6. Preliminar de intempestividade acolhida.
7. Recurso de apelação não conhecido.